Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004835-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO MENEZES SILVA - CPF: 061.642.971-17 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES E MODO DO CRIME INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA CONFORME CASO CONCRETO, DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITS. INVIABILIDADE.

1. Quando evidenciado que o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para fundamentar a condenação, demonstradas a materialidade e autoria, não há que se falar em absolvição por falta de provas.

2. Comprovado que o acusado trazia consigo entorpecente para fins de entrega a consumo de terceiros, bem como evidenciada a quantidade e a forma de armazenamento, resta reconhecido o tráfico de drogas do art. 33 da Lei de Drogas, já que necessária a prática de qualquer um dos núcleos do tipo previstos no referido artigo para sua incursão, sendo incabível falar em desclassificação para consumo próprio.

3. A dosimetria da pena que respeita a proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o caso concreto, não merece reparos, visto que fundamentada idoneamente a exasperação praticada pelo juízo sentenciante.

4. Via de consequência, não preenchidos concomitantemente os requisitos de causa de diminuição da pena previstos no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, resta impossibilitada sua aplicação, já que o réu possui maus antecedentes decorrente de condenação por tráfico transitada em julgado.

5. Para a conversão da pena privativa de liberdade para a restritiva de direito devem ser preenchidos pelo réu os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, o que não se verificou no caso concreto diante dos maus antecedentes e da sentença condenatória proferida ter sido em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo ora apelante Gustavo Menezes Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou Gustavo Menezes Silva pela prática da conduta tipificada pelo art. 33,
caput
c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, com as implicações da Lei no 8.072/90, a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 103817086).

Irresignado, interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a absolvição do crime de tráfico de drogas por falta de prova; subsidiariamente,
b)
pela desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06;
c)
a readequação da dosimetria da pena para fixação da pena-base no seu mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei Antidrogas) e
d)
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 103817097).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público Estadual. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 103817103).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 109157976).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu, requerendo, em síntese, a sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta delitiva para o crime de consumo pessoal; a readequação da dosimetria da pena para fixação da pena-base no seu mínimo legal com reconhecimento do tráfico privilegiado e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Todavia,
entendo não assistir razão à irresignação
.

Tal conclusão se mostra cabível pelo próprio compulsar dos autos, já que o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para fundamentar a condenação. Nesse sentido, há materialidade comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e por prova testemunhal conduzida de forma extrajudicial e em juízo.

De mesmo modo, a autoria se faz presente pelos elementos constantes dos autos, principalmente pelo depoimento do policial Jocelio, que tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, manteve sua narrativa firme e coerente com os outros elementos probatórios existentes, de forma a demonstrar a autoria do réu Gustavo. Não obstante, restou também evidenciado nos autos que o réu estava acompanhado de menor de idade, conforme confirmado pelo adolescente e policiais na fase inquisitorial, além da apreensão do próprio objeto do crime, a maconha, sem qualquer apreensão de aparelho celular como alega o réu – desmantelando a versão sustentada de que não havia tráfico.

Importante mencionar neste momento que o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De igual maneira entende a própria Corte de Justiça mato-grossense:

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No caso concreto, a defesa não apresentou qualquer prova ou justificativa plausível que pudesse invalidar o depoimento dos policiais. Aliás, em tempo, não demonstrou de qualquer forma razão apta a convencer o juízo de que não haveria provas concretas da prática delitiva – muito pelo contrário, inclusive, já que as justificativas apresentadas pelo réu em sede policial e perante o juízo são contraditórias e demonstram a fragilidade deste argumento que caminha no sentido contrário das demais provas acostadas aos autos.

Indo além, para que o agente seja tido como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, como no caso concreto, é necessário que se pratique qualquer uma das condutas previstas no dispositivo supramencionado, com 18 (dezoito) verbos nucleares. Nesse sentido, tem-se o Enunciado Orientativo no 07/TJMT, que aduz “o
delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em suma: pela prisão em flagrante na posse de maconha e do drone que sobrevoava o Presídio da Mata Grande, pelos depoimentos prestados pelo adolescente que o acompanhava e pelo policial penal que os deteve – este último realizado tanto de forma extrajudicial quanto judicial – é que se mostra configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo réu. Via de consequência,
deixo de acolher o pleito absolutório da defesa
.

Além disso, a defesa pleiteia desclassificação da conduta delitiva para o que amolda o art. 28 da Lei de Drogas, ou seja, uso de entorpecentes para consumo próprio. Todavia, pela incursão nas provas produzidas neste processo, pelo uso de drone de maneira astuta para entregar entorpecente dentro do presídio e pela confissão realizada judicialmente de que o réu queria entregar celulares e carregadores – contudo, tendo sido apreendida apenas maconha – é que se entende por
inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas
, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

Corroborando com o exposto, o entorpecente encontrado estava delimitado, individualizado, de forma a restar claro que eram para fins comerciais. Ademais, a informação acostada aos autos de que tanto o réu quanto o menor envolvido dividiriam R$ 1.000,00 (mil reais) a serem recebidos após o ato
afasta a possibilidade de desclassificação do delito para o que dispõe o art. 28 da Lei de Drogas
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) PARA PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA A DEMONSTRAR OS FINS COMERCIAIS
– PLEITO ALTERNATIVO PELA MINORAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA – VIABILIDADE - PRECEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses onde as provas demonstram de forma inequívoca que o apelante dedicava-se ao tráfico de drogas,
uma vez que a quantidade e acondicionamento da droga deixam claros os fins comerciais, não há falar-se em desclassificação para a prática do art. 28, caput, da Lei no 11.343/06
. Não havendo justificativa para redução da fração a ser utilizada para minoração da pena em razão da incidência dos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, a pena deve ser reduzido na fração máxima de 2/3 (dois terços).

(N.U 0021034-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

De mais a mais, pleiteia o réu a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ou seja, requer a aplicação de causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. Contudo,
tal pedido não se mostra cabível porque o réu possui condenação transitada em julgado pelo mesmo delito,
constante do Processo 1022054-53.2020.8.11.0003, utilizada com
maus antecedentes
quando do processo de dosagem da pena aplicada pelo juízo sentenciante.

Ora, se a redação do parágrafo supramencionado é clara ao estatuir que as penas poderão ser reduzidas desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa e não sendo o caso de ostentar esse requisito,
inviável acolhimento do pleito feito
. Em verdade, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que há de estarem presentes cumulativamente todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA OU, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS –
PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
–
PRESCINDIBILIDADE DE FLAGRANTE MERCANCIA
–
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – RECURSO IMPROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado com as demais provas coligidas nos autos, sendo irrelevante a negativa de autoria apresentada sub judice.

No §4o do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Contudo, o sentenciado deve preencher simultaneamente os requisitos constantes na norma, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas não integração em organização criminosa. O que não ocorre no presente caso, pois o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado
.

(N.U 1000453-70.2021.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado no DJE 02/05/2022
)

A par do ensejo da argumentação supra expendida, o réu também requereu revisão da dosimetria para que fosse estabelecida a pena-base em seu mínimo legal em decorrência de eventual “tráfico privilegiado” a ser reconhecido. Porém,
tenho que a dosimetria elaborada pelo juízo de primeira instância não necessita de reparos
, já que fundamentadamente e de forma individualizada, considerando as peculiaridades do caso concreto, fixou pena de maneira proporcional e de acordo com os preceitos legais.

Dessa forma, na primeira fase, o juízo de primeiro grau utilizou a condenação pelo crime de tráfico de drogas transitada em julgado do réu como maus antecedentes. Naquela ocasião, o réu foi incurso nas penas por tráfico de cocaína. Assim sendo, a exasperação foi feita de modo moderado e fundamentada, inclusive pelo próprio contexto em que os fatos ocorreram, pela discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades concretas e de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade.

Já na segunda fase, consignou o juízo inexistir agravantes. Contudo, pontuou bem o reconhecimento da atenuante do art. 65, I do Código Penal.

Por derradeiro, na terceira fase dosimétrica, a pena foi majorada por ter sido cometido o delito nas mediações do estabelecimento prisional (art. 40, III da Lei de Drogas) e pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa (art. 40, VI da Lei de Drogas). Desta feita, a pena definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
não se mostra, de maneira alguma, desarrazoada e dissociada dos elementos probatórios.

No final dos pedidos, a defesa do réu pede a conversão da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos. Porém, não se verifica presente nenhuma das causas de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito elencadas no art. 44 e parágrafos do diploma penal,
razão pela qual deixo de substituir a pena fixada.

Ante todo o exposto,
conheço
da Apelação interposta e, no mérito,
a

desprovejo
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação defensiva. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022